Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-95.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-95.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEILA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 568.250.991-91 (APELANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 26.511.022/0001-00 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNÂNIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - LESÃO CORPORAL – FRATURA - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR - NÃO DEMONSTRAÇÃO - APLICABILIDADE DO ART. 333, INC. I, CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Quando as acusações perpetradas por uma das partes dependerem unicamente de prova testemunhal, o material produzido não deve deixar margem de dúvida, convencendo o magistrado do ocorrido, mormente porque pelo fato da prova depender exclusivamente da percepção humana, pode ser facilmente influenciada por fatores externos, tornando se frágil, como é o caso dos autos.

II - Inexistem provas nos autos suficientes para ensejar a responsabilidade da instituição educacional pela queda da parte autora da cadeira em sala de aula, e, danos físicos decorrentes, uma vez que as testemunhas não conseguiram produzir prova apta de que havia defeito na cadeira, e, que suposto defeito de fato provocou sua queda.

III - Cabe ao autor provar o nexo causal entre as lesões sofridas e o fato lesivo, não se admitindo, em tais situações, supor que a mesma ocorreu, diante das prescrições do art. 333, I, do Código de Processo Civil, posto que incumbe-lhe provar, por imposição da norma, os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000206-95.2020.8.11.0007 interposto por LEILA APARECIDA RIBEIRO contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C.C LUCROS CESSANTES E TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO perante 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 103597031 o magistrado de piso julgou improcedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração o magistrado de piso sob ID. 10359703 acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida e diante do erro material, retificou unicamente parte da sentença para fim de excluir as palavras “em parte”, eis que a improcedência da ação fora total.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 103597039 que houve a comprovação do nexo causal, os danos, através de documentos e dos depoimentos das testemunhas, sendo que a responsabilidade da apelada é objetiva. Desta forma, tendo o acidente acontecido na sala do professor, restou provado que houve falha na prestação dos serviços mediante negligência da requerida, tendo em vista que houve a queda (a cadeira quebrou), e nada e nenhum tipo de assistência foi prestada, conforme pode ser verificado pelos depoimentos das testemunhas, quem prestou socorro foi as colegas de classe da apelante

Alega que a sentença foi proferida com base em provas diversas dos autos, tendo em vista que a única argumentação da parte apelada era no intuito de confundir o juízo no sentido que em determinado momento era uma cadeira de plástico, ou que determinada pessoa estava na sala, todos argumentos sem sentido. A verdade é que a Apelante estava em sala (independente se era do professor ou sala de aula), estava nas dependências da instituição, e se a sala do professor não era adequada para receber alunos, isso não deve recair sobre a requerente que foi profundamente e irreversivelmente prejudicada por este evento, ao ponto de sequer lhe ser possível exercer a profissão que tanto almejou;

Afirma que tal evento não se enquadra no referido artigo como “Caso fortuito”, pois certamente uma cadeira não durara para sempre, precisando ser prestado manutenção regularmente e substituída em determinado tempo, sendo totalmente previsível que a ausência de manutenção pode acarretar acidente em quem o utilizar e isso vai acontecer no momento que alguém o estiver usando, isso por obvio, não irá se partir ao meio sozinha. Assim, atribuir a queda da apelante a “Caso fortuito” foi totalmente contrário as provas testemunhais produzidas nos autos, sendo certo que houve negligência da instituição para com a apelante pela queda e pelo momento posterior, pois a instituição deixou à mercê da própria sorte;

Sustenta que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva (artigos 12 e 14), ou seja, deve responder por prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa. Assim, em caso de reparação de dano, cabe ao consumidor demonstrar o defeito do produto ou serviço, o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre eles. O fato de a autora ter caído da cadeira, sem ela ter dado causa, tendo a cadeira quebrado (conforme restou provado através das testemunhas), já restou provado o ilícito, sendo responsabilidade objetiva.

Contrarrazões sob ID. 103597042 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de reparação de danos c/c lucros cessantes e tutela de urgência ajuizada por LEILA APARECIDA RIBEIRO, doravante denominada recorrente, em face de INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO –IENOMAT – FADAF, doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte autora/recorrente que no dia 14 de junho de 2019 por volta das 20h30min estava na sala de aula na Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF, mantida pelo Instituto Educacional do Norte de Mato Grosso – IENOMAT, onde cursava o 6o semestre de Enfermagem, quando inesperadamente, a cadeira em que estava sentada quebrou arremessando-lhe ao chão e na tentativa de se proteger apoiou-se com o pulso, vindo a fraturar o braço direito, conforme consta nos relatórios médicos e raio X anexados à exordial.

Narrou que possuía contrato de trabalho provisório junto ao hospital; todavia, encontra-se impedida de exercer suas atividades, devido às sequelas da fratura no braço direito, o qual é utilizado para escrever e praticar com destreza as atividades do dia-dia.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na irresignação quanto a ocorrência de caso fortuito reconhecido pelo magistrado condutor.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada, o que não foi verificado.

Revisitando as provas carreadas, nos autos, em especial a oitiva de testemunhas indexadas sob ID. 103597021 - Pág. 1 não restou devidamente comprovado que a cadeira cuja qual a recorrente estava sentada possuía defeito ensejador da queda e consequente lesão noticiada.

Inexistem provas nos autos suficientes para ensejar a responsabilidade da instituição educacional pela queda da parte autora da cadeira em sala de aula, e, danos físicos decorrentes, uma vez que as testemunhas não conseguiram produzir prova apta de que havia defeito na cadeira, e, que suposto defeito de fato provocou sua queda.

Quando as acusações perpetradas por uma das partes dependerem unicamente de prova testemunhal, o material produzido não deve deixar margem de dúvida, convencendo o magistrado do ocorrido, mormente porque pelo fato da prova depender exclusivamente da percepção humana, pode ser facilmente influenciada por fatores externos, tornando se frágil, como é o caso dos autos.

Sobre a prova testemunhal o Ilustre doutrinador Luiz Rodrigues Wambier pontua:

“já foi chamada de 'a prostituta das provas, pois é a mais sujeita a imprecisões, seja pela falibilidade da memória humana, seja porque, talvez até sem malícia, pode a testemunha deturpar os fatos com o fito de favorecer a parte.” (WAMBIER, Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil, vol. 1, São Paulo: RT, 2007, página 449)

Como bem-dito, os documentos anexados aos autos não demonstram cabalmente e de forma insofismável a culpa da parte apelada/requerida no evento danoso, e mais, que os danos sofridos pelo autor possuem nexo causal com seu comportamento ou sua ausência, devendo ser salientado que as testemunha não atingiram o objetivo de demonstrar que o dano noticiado se correlaciona com ação ou ausência de comportamento da parte apelada.

Já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que interpretam as normas acerca da responsabilidade civil, que para que a indenização seja devida, é imprescindível a demonstração de três pressupostos básicos, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A jurisprudência corrobora:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. LESÃO CORPORAL. FRATURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 333, INC. I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se a recorrente quanto a sentença de improcedência de seu pedido de indenização por danos materiais. Restou assente nos autos ter havido as lesões descritas na inicial, não obstante, não houve comprovação de que foram em decorrência de acidente provocado por prepostos da empresa requerida. 2. Com bem delineado pelo d. Juízo a quo, não houve suporte probatório apto a embasar condenação, por ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, máxime o nexo causal. 3. Impende consignar que cabia a autora provar o nexo causal entre as lesões sofridas e o fato lesivo, não se admitindo, em tais situações, supor que a mesma ocorreu, diante das prescrições do art. 333, I, do Código de Processo Civil, posto que incumbe-lhe provar, por imposição da norma, os fatos constitutivos de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 00376928420148030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/06/2015, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS)

Não comprovado o nexo causal entre o acidente e o dano, não é devida qualquer indenização.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021